Tribunal: TJMT
Processo: 1028291-10.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028291-10.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), THALIA CORREA DE FREITAS - CPF: 061.750.171-88 (RECORRIDO), MAIKON DOUGLAS DA SILVA JESUS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – LICITUDE DA BUSCA – OCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA– PREENCHIMENTO DOS REQUISITIOS DO ART. 41 DO CPP – RECURSO PROVIDO.

Havendo justa causa para a diligência e recaindo fundada suspeita sobre o recorrido, afigura-se lícita a busca e apreensão de entorpecentes, sendo de rigor o recebimento da exordial acusatória.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Thalia Correia Costa de Freitas e Maikon Douglas da Silva Jesus,
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 111.343/2006, na forma do art. 29, do CP.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da decisão, para que seja recebida a denúncia em seu todo e determinado o regular prosseguimento do processo - crime. (Id.192542696 – págs. 135/141).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 192542696 págs. 145/150).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
Id. 192542696 – págs.142
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 196059182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 20h,
policiais militares que realizavam rondas pela rua 37, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT. Ao avistarem três rapazes, procederam à abordagem de José Willian Santos da Cruz e do adolescente Raphael Victor Gomes Santos, os quais tentaram fugir adentrando o imóvel em frente ao qual estavam, contudo, sem êxito.

Denota-se que no interior do imóvel abordaram a denunciada THALIA CORREIA COSTA DE FREITAS e visualizaram sobre a pia da cozinha 26 (vinte e seis) porções de cocaína, fracionadas e embaladas a varejo, pesando 10,56g (dez gramas e cinquenta e seis centigramas).

Em entrevista informal, Thalia teria dito que a droga pertence ao seu esposo, o ora denunciado MAIKON DOUGLAS DA SILVA JESUS sendo ele o terceiro indivíduo que logrou êxito na fuga quando da tentativa da abordagem policial.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogada perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, delatando que Maikon é traficante e que José Willian Santos da Cruz e o adolescente Raphael Victor Gomes Santos são usuários e foram ao local para adquirir drogas dele.

A denúncia foi rejeitada em 05/09/2023, com fulcro no artigo 395, inciso III, do CPP, conforme manifestou o Magistrado, in verbis:

“o que se apresenta no presente momento é uma denúncia narrando uma abordagem policial sem justa causa, situação que compromete o próprio lastro probatório em que se estriba, revelando, consequentemente, à falta desse lastro, que a própria denúncia é carecedora de justa causa (ID 192542696, págs. 127/131)”.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Dos documentos apresentados, em especial dos depoimentos policiais, evidencia-se que as circunstâncias específicas do caso justificaram a abordagem, demonstrando a legalidade na ação policial. As condições do incidente levaram os policiais a suspeitar que os indivíduos estavam envolvidos em uma situação suspeita, notadamente ao tentarem fugir imediatamente após a aproximação da Guarnição.

Logo, não foi uma abordagem aleatória e, como se vê, existiam fundadas razões para a abordagem do recorrido.

Ademais, é cediço que os relatos dos policiais militares possuem elevado peso probatório e, sem dúvida, durante uma eventual instrução probatória futura, poderão detalhar as reações observadas que evidenciaram a prática da conduta criminosa.

Assim, não se configura a ilicitude das provas obtidas, e, por conseguinte, a rejeição da denúncia não é procedente. Os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal ao investigar a ocorrência, sendo inconcebível que deixassem de apreender as drogas de maneira legítima.

Diante da comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria por parte dos réus, torna-se imperativo acolher a denúncia, uma vez que os requisitos do artigo 41 em conjunto com o artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, estão presentes.

É sabido que em fase inaugural de demanda penal têm-se apenas as informações mínimas para que a ação seja deflagrada, assim se faz necessário á colheita de provas em contraditório para devida subsunção do fato á norma penal.

Observa-se que a denúncia preencheu os requisitos legais do artigo 41do CP, descrevendo que os réus, presentes no dia da abordagem, mantinham todos os elementos que caracterizam a prática do comércio de drogas.

Destarte esclarecer que o recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

Portanto,
há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Deste modo, presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, de rigor o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito, merecendo acolhimento o pleito ministerial.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para o fim de receber a denúncia em desfavor
Thália Correia de Freitas e Maikon Douglas da Silva Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024